Tribunal: TJSP
Processo: 2129209-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129209-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCO OPUS I, é agravado HUSSEIN HASSAN YAKTINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129209-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10251
2
Voto no 10.251
Agravo de Instrumento N.o 2129209-90.2020.8.26.0000
Agravante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO OPUS I
Agravado: HUSSEIN HASSAN YAKTINE
Vara Origem: 40a Vara Cível do Foro Central Cível
Origem: 1013764-32.2020.8.26.0100
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Ausência de pagamento após intimação. Pedido de
constrição de valores via Bacenjud indeferido por conta da
pandemia. Impossibilidade. Prosseguimento da penhora nos
termos do art. 829, §1o e §2o, do Código de Processo Civil.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio
Edifício Opus I contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores via
sistema Bacenjud, nos autos da execução de título extrajudicial proposta em face de
Hussein Hassan Yaktine.
O recurso foi recebido com a tutela de urgência, vez que “não
efetuado o pagamento, tampouco indicado bens para constrição pelo executado, é
cabível a penhora na forma indicada pelo exequente que, in casu, seguiu a ordem
preferencial do art. 835 do Estatuto Processual, ao requerer que recaia sobre ativos
financeiros pertencentes ao executado, via Bacenjud”.
O Agravado deixou de apresentar contraminuta, ainda que
regularmente intimado para tanto.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129209-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10251
3
II Fundamentação
O recurso manejado pelo Agravante comporta provimento.
Conforme disposto no art. 829, §§ 1o e 2o, do Código de Processo
Civil, “do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a
avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não
pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do
executado”, bem como, “a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante
demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará
prejuízo ao exequente”.
Consoante se observa dos autos, após a citação do Agravado para
realizar o pagamento dos valores, não houve o oferecimento de bens à penhora,
tampouco foi efetuado o pagamento do débito.
Nesse sentido, de rigor a aplicação do dispositivo acima citado para
que a penhora prossiga, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil.
É farta a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo a corroborar com o entendimento acima apresentado. Senão, vejamos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA- Pedido de realização de pesquisa pelo sistema
Bacenjud, com vistas à localização de bens penhoráveis -
Indeferimento, em virtude do atual cenário econômico,
decorrente da pandemia da COVID-19 - Pleito de reforma
Admissibilidade - Penhora sobre ativos financeiros que, por
inteligência do art. 835, inciso I, do CPC, é de ordem
preferencial - Ausência de fundamento legal para a
paralisação do regular trâmite processual e inexistência de
demonstração de qualquer situação excepcional em desfavor
da agravada- Decisão reformada- Recurso provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2187903-52.2020.8.26.0000; Relator (a):
Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO MONITÓRIA -
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Decisão
que
POSTERGOU A ANÁLISE Do pedido de penhora de ativos
financeiros da executada em razão do impacto econômico
causado pela atual pandemia (covid-19) IMPERTINÊNCIA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129209-90.2020.8.26.0000 -Voto no 10251
4
REFORMADA
RECURSO PROVIDO. Considerando-se a
inexistência de previsão legal acerca da suspensão de atos
expropriatórios, ainda que em situação de calamidade pública,
aliado ao fato de que o débito é anterior à pandemia e que, na
hipótese de constrição, cabe à executada comprovar eventuais
prejuízos porventura sofridos em decorrência da penhora dos
ativos financeiros, de rigor a reforma da decisão agravada”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255511-67.2020.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)
“EXECUÇÃO - Penhora online Indeferimento do pedido em
razão da pandemia de covid-19 Inadmissibilidade Penhora
em dinheiro, além de primeira na ordem preferencial, passou a
ser prioritária na nova legislação processual - Inteligência dos
arts. 835 e 854 do NCPC
Ainda que notória a crise
econômica causada pela pandemia de covid-19, tal fato por si
só não justifica o indeferimento de direito expressamente
previsto no ordenamento jurídico - Penhora deferida - Recurso
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2107805-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro:
21/08/2020)
Assim sendo, verificando a presença dos fatos que constituem o
direito invocado na peça recursal, impõe-se o provimento do recurso de agravo de
instrumento para determinar o prosseguimento da execução, com a realização do
bloqueio online de valores do Agravado.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator